Tribunal: TJMT
Processo: 1020914-85.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020914-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), ROGERIO DA SILVA VILELA - CPF: 516.420.771-00 (AGRAVANTE), MARIA LUISA MICHELS - CPF: 603.544.881-04 (AGRAVANTE), ARISTON QUIRINO DE MORAES - CPF: 016.281.191-87 (AGRAVADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), AYRTON ATTAB BORSARI - CPF: 137.163.448-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA MICHELS MARTINS - CPF: 841.924.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE GONÇALVES SASTRE (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO JORGE MACEDO - CPF: 145.852.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA MICHELS - CPF: 780.048.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO – DECISÃO QUE, ANTE A ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RESTABELECEU A TUTELA CONCEDIDA OUTRORA EM TODOS OS SEUS TERMOS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Caso concreto em que a peça recursal foi protocolada de forma equivocada e deficitária, trazendo questões desconexas da realidade processual, deixando de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade.

II - Não preenchidos os requisitos de regularidade formal (CPC, art. 1.016), inadmissível se torna o conhecimento do recurso (CPC, art. 932, III).

III - Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por MARIA LUÍSA MICHELS E OUTRO contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1020914-85.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO COM PEDIDO DE LIMINAR” de nº 0000285-49.2015.8.11.0110 onde litiga com ARISTON QUIRINO DE MORAES; e tramita perante a Vara Única da Comarca de Campinápolis - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 198033693 o relator não conheceu do agravo de instrumento.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 202769685 que não havia sido citado e, por isso, em nenhuma outra ocasião fora intimado da decisão anterior, agora revigorada pela decisão proferida pelo r. Juízo de 1º grau, diante do que, sem qualquer dúvida, em relação a ele não existe preclusão; é tempestivo e adequado o recurso pois impugna, de forma suficiente, a decisão agravada e demonstra o desacerto do bloqueio da matrícula de nº 1049 do CRI de Campinápolis, MT, com área de 1.962,8477 hectares, em razões que merecem ser examinadas pelo mérito;

Aduz que a decisão impugnada pelo agravo de instrumento versa sobre tutela provisória pode ser revista a qualquer tempo, de modo, de um lado, não existia questão processual a ser alegada para buscar a decretação de nulidade sob justificativa de impossibilidade da prolação de decisão dessa natureza e, de outro, a única forma de impugnar o ato decisório era mediante a demonstração da impossibilidade do bloqueio da matrícula, tal como foi feito, pelo que o recurso foi dialético e merece ser examinado pelo mérito, sob pena de negativa de vigência ao art. 1015, inc. I, do CPC;

Afirma que a decisão impugnada pelo agravo de instrumento versa sobre tutela provisória pode ser revista a qualquer tempo, logo, o prazo para a interposição do recurso deve ser contado a partir da intimação da nova decisão os termos do art. 1007, §3º do CPC-2015, e, por isso, foi tempestivo o agravo de instrumento interposto dentro do prazo legal a contar da respectiva intimação desse novo ato decisório;

Sustenta que o prazo para a interposição do recurso deve ser contado a partir da intimação da nova decisão os termos do art. 1007, §3º do CPC-2015, e, por isso, foi tempestivo o agravo de instrumento interposto dentro do prazo legal a contar da respectiva intimação desse novo ato decisório;

Argumenta que a nova decisão se valeu de fundamentação per relacionem, isto é, ancorou-se em razões antes apresentadas para renovar o bloqueio da matrícula de n.º 1049 do CRI de Campinápolis, MT, com área de 1.962,8477 hectares, diante do que não existe vício algum no agravo de instrumento que, como deveria, laborou para demonstrar que o bloqueio é indevido e descabido, mediante demonstração do equívoco da única fundamentação existente, apresentada no ato decisório anterior;

Requer a reconsideração ou reforma da r. decisão agravada para admitir o agravo de instrumento, de modo a que seja julgado pelo mérito, com o exame das razões para a reforma ou não da decisão de 1º grau. Isso exposto, vêm requerer o presente recurso recebido com reconsideração da r. decisão agravada para que o agravo de instrumento seja conhecido e oportunamente julgado pelo mérito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de agravo de instrumento interposto por ROGERIO DA SILVA VILELA e MARIA LUISA MICHELS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos da Ação Cautelar de Atentado nº. 0000285-49.2015.811.0110, movida em seu desfavor por ARISTON QUIRINO DE MORAES, que, tendo em vista a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e que o processo deve retornar ao estado que se encontrava antes do ato anulado, restabeleceu a tutela concedida outrora em todos os seus termos.

Em suas razões, alega a parte agravante que as matrículas sobre as quais foram deferidos os bloqueios são áreas totalmente distintas das áreas objeto da pretensão do recorrido.

Aduz que o deferimento da tutela com a suspensão do processo administrativo 734201/2008, em curso perante o Instituto de Terras do Estado de Mato grosso, é absolutamente inoportuno, visto que o recorrido pretender absorver áreas públicas, totalmente distinta da área objeto da pretensa adjudicação, conforme mapa, memorial e pericia realizada na ação de despejo nº. 0000542.84.2009.811.0110, e tirar proveito em detrimento do peticionário e terceiros, além de que o acórdão foi provido no sentido de devolver os autos a vara de origem apenas para a citação das demais partes do processo e para que o recorrido apresente réplica à contestação apresentada, extrapolando o Magistrado do 1º grau o comando do acórdão prolatado.

Explicita que o Recorrente adquiriu de Maria Luisa Michels, através de Instrumento Particular de Venda e Compra de imóvel Rural, em data de 05/11/2012 e sub-rogou-se nos do processo INTERMAT 734201/2008, imóvel denominado FAZENDA VALE DOS SONHOS com área total com área de 1.949.8508 hás que já foi arrecadado pelo Estado do Mato Grosso, Matricula 1050 CRI Campinápolis/MT.

Anota que o recorrido é mero credor dos titulares do domínio das matriculas 494, 495, 496, 497, 498 e 499 do CRI de Campinápolis/MT, com área de 9.936,1175 has, pendente de adjudicação suspensa.

Salienta, ainda, que inclusive o juízo da Comarca de Tupã /SP indeferiu recentemente o pedido do recorrido para a expedição da Carta de Adjudicação, determinando que se aguarde o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiros.

Aduz que, por força do Acórdão proferido na Apelação nº 0002791-16.1996.8.26.0637, da 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi reconhecida a nulidade da adjudicação com a suspensão da sua eficácia, por mutilação à regra do artigo 1052 do CPC, vez que estava suspensa a Execução em virtude da propositura dos Embargos de Terceiros.

Afirma que o recorrido não possui legitimidade para bloquear os imóveis pertencentes à recorrente, adquiridos junto ao Estado do Mato Grosso, aliado ao devido processo legal de licitação, sendo áreas totalmente distintas das matriculas dadas em garantia para o Baco Bradesco S/A.

Argui que, considerando que a tutela concedida versa sobre suspensão de processo administrativo em curso perante o Estado do Mato Grosso, sob o fundamento de irrefutável da ilegalidade na arrecadação administrativa e de atentado ao status quo do litigio é o fato das titulações terem ocorrido no ano de 2015, o Juízo de Campinápolis/MT é incompetente para decidir sobre questões atinentes a atos administrativos.

Assim, pede pela concessão de liminar, com a imediata suspensão da decisão recorrida, ante a flagrante incompetência do juízo da Comarca de Campinápolis/MT para deliberação sobre as aquisições de terras feitas pelo Estado do Mato Grosso e os recorrentes, tornando-se sem efeito a decisão agravada.

No mérito, pugna seja provido o recurso, confirmando-se a liminar pleiteada, a fim a reformar a decisão agravada, reconhecendo a diversidade das áreas objeto da cessão realizado pelo recorrido junto ao Banco Bradesco e Processo INTERMAT 734201/2008 (Fazenda Vale dos Sonhos – matricula 1050 do CRI Campinápolis/MT), determinando o regular prosseguimento do processo INTERMAT 734201/2008 (Fazenda Vale dos Sonhos).

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 182785669).

Certidão de decurso de prazo para apresentação de contraminuta (ID 187001687).

Contraminuta da parte agravada (ID 187477679).

Pois bem.

a petição de agravo de instrumento restou protocolada de forma errônea e equivocada.

Com efeito, a petição de agravo é essencial para se aferir o pedido e as razões que motivam as irresignações postas em grau recursal, e, estando ausentes tais aspectos, impossível se torna apreciar o recurso manejado.

Veja-se que pretende a parte Agravante rediscutir questão já preclusa, uma vez que a decisão liminar restabelecida foi proferida em 30/04/2015 (ID 58564216 – págs. 24/27), contra a qual não se insurgiu o recorrente no tempo e modo adequados.

Nesses moldes, o presente Agravo deveria restringir-se apenas quando à procedência ou não do revigoramento da liminar e não sobre a liminar propriamente dita, porquanto, deixou a parte Agravante de impugnar a decisão no momento oportuno, operando-se nesse caso a preclusão temporal nos termos do art. 223 do CPC.

Portanto, a irresignação da parte agravante não merece guarida, pois apresenta questões totalmente desconectadas da realidade processual, que não se coadunam com o feito originário, deixando de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, motivo pelo qual se torna inepto o agravo manejado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Decisão agravada aplicou a multa de 10% sobre o valor do débito e fixou honorários para a fase de cumprimento de sentença no mesmo valor, na forma do art. 523, § 1º, do NCPC. Nas razões do presente agravo de instrumento, o agravante alega a seu não foi intimado da decisão de fls. 1358/1359, que homologou os cálculos do expert e termina requerendo o provimento do recurso para que se reconheça a imprescindibilidade da produção da prova pericial. Para que um recurso seja conhecido, é imprescindível a observância ao princípio da congruência/dialeticidade, que exige que todo o recurso seja formulado com a indicação dos motivos de fato e de direito pelos quais se cogita um novo julgamento. Precedentes do TJ/RJ. Matéria contida nas razões de recurso que não guarda relação com os fundamentos da decisão. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 00119093920208190000, Relator: Desa. TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, 6ª Câmara Cível, Julgado em 13/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. Caso concreto em que a peça recursal foi protocolada de forma equivocada e deficitária, trazendo questões desconexas da realidade processual, deixando de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade. Não preenchidos os requisitos de regularidade formal (CPC, art. 1.016), inadmissível se torna o conhecimento do recurso (CPC, art. 932, III). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70084847706, Vigésima Terceira Câmara Cível, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 08/02/2021)

Desse modo, por qualquer aspecto que se examine, o presente agravo de instrumento não preenche os requisitos de regularidade formal, uma vez que instruído com as razões recursais equivocadas e deficitárias (CPC, art. 1.016).

Destarte, a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024